Tribunal: TJDFT
Processo: 0705696-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM ALIENADO. NÃO ATENDIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à determinação judicial de indicação de endereço válido para localização do bem.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de financiamento bancário com alienação fiduciária e (ii) a determinação de emenda à petição inicial para que fosse indicado o endereço onde se encontra o bem alienado não foi atendida pela parte autora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento da parte autora à determinação judicial de emenda à petição inicial para indicação de endereço válido para a efetivação da busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É cabível o indeferimento da petição inicial que não preenche os requisitos legais, se determinada a sua emenda e a parte demandante não a cumpre no prazo assinalado (CPC, arts. 319, 320 e 321, parágrafo único).
5. No caso concreto, a notificação extrajudicial retornou por insuficiência de endereço e, se por um lado isso não impede a constituição em mora, por outro lado constitui óbice ao prosseguimento do processo (STJ, Tema 1132 e Decreto-Lei n.o 911/1969).
6. A omissão na realização de diligências voltadas à localização do endereço do veículo alienado fundamenta a extinção do processo, uma vez que incumbe à parte autora o ônus de fornecer os dados necessários à viabilização da tutela jurisdicional (CPC, art. 319, inc. II).
7. Essa exigência do e. Juízo de origem não fere o dever de cooperação, da boa-fé processual e da primazia do mérito e não constitui medida fora de proporção às circunstâncias processuais (excesso de formalismo).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 321 e 485, inc. I; Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132. TJDFT, acórdão 2006086, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe 12.06.2025.